Tribunal: STF
Processo: AI 196770
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
RESCISÓRIA - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DE MARÇO
DE 1990. Não vulnera os incisos LIV e LV do rol das garantias
constitucionais a admissibilidade de ação rescisória contra
provimento judicial que implicou o reconhecimento do direito ao
reajuste dos salários, considerado o Índice de Preços ao Consumidor
de março de 1990.